Tribunal: TJMT
Processo: 1011526-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011526-86.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO BORGES DA SILVA - CPF: 138.258.281-15 (APELANTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – COBRANÇA POR QUILOMETRAGEM EXCEDENTE – PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE NOS AUTOS CONTROVERSA – RÉ LOCADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE TAL COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

In casu
, a documentação trazida aos autos pela locadora era controversa. De modo que a quilometragem excedente que cobrava do autor/apelante recaiu sobre a alegada utilização do veículo por 1 dia, 9 horas e 52 minutos, com saída da locadora em 01/03/2021, às 07:26 e retorno em 02/03/2021, às 17:18.

Usando matemática simples, para percorrer 6.774km em 1 dia, 9 horas e 52 minutos, a parte autora teria que ter percorrido, ininterruptamente, aproximadamente 200km por hora, o que é incompatível com a atividade de motorista de aplicativo, de modo que torna-se impossível a distância percorrida na realização da atividade em comento, visto que são normalmente empregados veículos de passeio, sendo dubitável tão intensa utilização.

Assim, competia à requerida demonstrar que, contra todos os indícios, probabilidades e regras de experiência, o locatário efetivamente percorreu com o veículo a quilometragem apontada.

Ademais, constou ainda no documento anexo ao contrato, controvérsia acerca da data de retirada do veículo, já que neste consta que o veículo saiu da locadora em 25/09/2020 às 14:46, e retornou em 02/03/2021 às 17:18, ou seja, nesse cenário, o autor utilizou o veículo por 158 dias e 2 horas. Consta ainda que ele percorreu os mesmos 6.774km, dessa vez em espaço de tempo compatível com a atividade desenvolvida.

Utilizando novamente de matemática simples, vislumbro que nesse contexto o autor percorreu aproximadamente 43km por dia, nem sequer se aproximando de exceder o limite de 143km diários previstos em contrato.

Em suma, diante da inércia probatória da requerida e da impropriedade dos argumentos que ora são reiterados, há de ser reformada a decisão que reputou legítima a cobrança de quilômetros excedentes.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011526-86.2022.8.11.0003

APELANTE:

HÉLIO BORGES DA SILVA

APELADA:

LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO BORGES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela no. 1011526-86.2022.8.11.0003, ajuizada em face da
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a fatura CUAF002173/ACCUA 31863 foi emitida pela Ré DE MANEIRA UNILATERAL na qual consta que O AUTOR TERIA PERCORRIDO A DISTÂNCIA DE 6.631km no período entre 01.03.2021 e 02.03.2021, ou seja, EM UMA DIÁRIA de 9h52m, conforme contrato de aluguel inserido na página da contestação [...]
” (sic).

Afirma que
“considerando ser humanamente impossível tal feito, tem-se que o documento foi produzido pela Ré no intuito de justificar a cobrança totalmente indevida, caracterizando fraude na busca por enriquecimento ilícito. Tal fato pode ser constatado ao analisarmos o contrato no 2173051 anexado na peça contestatória pela própria (página 06), de forma que não é necessário expertise no assunto para concluir que o referido contrato é totalmente divorciado da realidade fática e da possibilidade real de ser verdadeiro [...]”
(sic).

Salienta que
“por ocasião do despacho saneador Id. 106883346 o m. juízo a quo determinou que a Requerida não só detalhasse a origem do débito que estava sendo cobrado, como também esclarecesse como poderia em uma única diária o Apelante rodar 6631,00km, senão vejamos o trecho da decisão [...]”
(sic).

Ressalta que “
Em resposta ao despacho saneador, a Apelada apenas juntou novamente o documento que já havia acostado aos autos no ID. 90595558, CONTUDO não esclareceu como seria possível o Autor rodar 6631 km em uma única diária de 9 horas e 52 minutos como está descrito na fatura ACCUA-31863 (período de 01/036/2021 a 02/03/2023), como podemos observar no próprio documento apresentado pela Ré [...]
” (sic).

Defende que
“considerando que a Apelada não cumpriu a determinação do despacho saneador, ou seja, não demonstrou a origem dos valores cobrados na fatura ACCUA-31863, referente ao contrato CUAF002173, a sentença ora guerreada deve ser reformada, sendo julgada totalmente procedente a ação com base no conjunto probatório, na legislação vigente e no direito puro e simples!”
(sic).

Assevera que
“no contrato firmado entre as partes, os valores de alugueres semanais do veículo eram pagos com os ganhos advindos do aplicativo UBER, debitados do Autor e repassados diretamente à Ré. Dessa forma, vejamos extrato de pagamento da fatura ACCUA-31678 (referente ao contrato no CUAF002173051) no valor total de R$399,76 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) debitado do rendimento do Autor no aplicativo UBER e repassado diretamente à Ré [...]”
(sic).

Assinala que,
“Sendo assim, resta comprovado o pagamento integral da fatura ACCUA-31678 não restando nenhum saldo remanescente a pagar pelo Apelante. Ante o exposto, temos que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos extintivos ou modificativos do direito do Apelante, restando evidenciado que as cobranças em debate não são devidas bem como as restrições constantes no nome do Apelante são ilegais, razão pela qual a total procedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e declarar a inexistência dos débitos imputados ao Apelante, condenando o Apelado a pagar ao Requerente o valor correspondente à repetição de indébito no total de R$ 3.229,88 (três mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(sic).

Contrarrazões em Id. 231870737, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 232522671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo dispensado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
HÉLIO BORGES DA SILVA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, danos morais e antecipação de tutela em desfavor da
LOCALIZA RENT A CAR S/A
,
relatando, em síntese que, em 13/03/2020, firmaram contrato de locação de veículo, conforme Contrato no. CUAF002173001, utilizando a parceria com a empresa UBER (Localiza Zarp), na qual 90% (noventa por cento) do valor da locação é abatido dos ganhos do motorista (autor) e repassado à requerida.

Aduz ainda que, ao entrar em contato com a parte demandada e questionar sobre os débitos em aberto em seu CPF, foi informado que consta uma fatura no valor de R$4.166,87 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e outra no valor R$9,07 (nove reais e sete centavos), relativos à locação em aberto.

Em sede de contestação a empresa requerida apresentou documentos dando conta de que o valor de R$4.166,87 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) seria relativo à quilometragem excedente da distância de 6.631km percorrida no período entre 01/03/2021 e 02/03/2021.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
DO MÉRITO.

Das provas colacionadas aos autos, observa-se que as partes firmaram contrato de locação de veículo, no ACCUA–31678, CUAF002173051, ACCUA – 31863, na modalidade Programa Motorista de Aplicativo, por diversos períodos, com Franquia de KM: CONTROLADO, Total Km Franquia: 143km por dia ou 1.001km por semana; Valor Km Excedente: R$ 0,50 por KM excedente; Forma de pagamento: retenção; Taxa de aluguel de 12% (Id. 90595558).

No que tange ao mérito da lide, tenho que a razão não acompanha o autor, nas suas alegações.

Pois bem, é incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, convergem, no entanto quanto ao valor a ser pago pelos aluguéis dos veículos nos dias do contrato.

A demandante ficou na posse de dois carros provisórios, consoante previsto no contrato, tendo ocorrido a rescisão do contrato.

Cumpre ressaltar que consta no contrato avençado as cláusulas que estipule a obrigação questão, portanto, em que pese o inconformismo da parte autora, não há como alegar desinformação.

Destarte, o débito cobrado de Km rodado excedente foi de 6.631KM, que aplicado o valor de R$0,50 por KM excedente é de R$3.315,50, além de constar uma diária de R$47,69, Prêmio Diário Total RCF de R$3,30, Retorno do Carro Alugado de R$86,00; Combustível de R$242,93; Lavagem do carro simples de R$25,00; e Taxa de Aluguel 12% de R$446,45, tendo do montante total em R$4.166,87, e outra no valor de R$ 9,07 a título de não pagamento, e R$140,66 referentes ao conserto do veículo, o que gerou as cobranças que ora se contestam.

Em contrapartida, a parte autora não demonstra o pagamento dos respectivos valores, alegando serem indevidos sem qualquer demonstração de tal ilegalidade na cobrança.

Assim, não há que se falar em indenização da requerida pela cobrança perpetrada, haja vista que a mesma está agindo dentro do limite legal, em exercício regular do seu direito, pois está exigindo um débito que existe perfeitamente formalizado e válido.

Como é sabido, só tem o dever de indenizar quem comete ato ilícito, ou seja, quem por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, causando-lhe dano.

No caso dos autos, o autor não comprovou que a requerida tenha cometido qualquer ato ilícito, sendo incabível indenização.

De outra banda, também não merece acolhida o pedido do autor, para que seja declarada a inexistência do débito em razão da mesma não ter comprovado que a requerida não poderia cobrar o valor discutido nos autos.

Devo mencionar que a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela parte autora é seu ônus e, tendo ela se abstido de produzir provas robustas e contundentes de suas arguições, frustrado está o objetivo da demanda pela sua omissão.

[...]

Dessa forma, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito por ela suscitado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A propósito, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, não se acolhe pedido de indenização por danos morais art. 186 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Com estas considerações e fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos e, em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
REVOGO
a liminar deferida anteriormente.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”
(Id. 231870733)

Impende registrar que em Id. 231870714 foi acostado despacho saneador que indeferiu a inversão do ônus da prova na lide. Tal decisão gerou irresignação no autor, que interpôs agravo de instrumento.

O recuso, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na locação de veículo para desenvolvimento de atividade lucrativa, como motorista de aplicativo, não se aplica a inversão do ônus da prova, e portanto, não se aplica as regras do CDC ao caso concreto, vez que o requerente não é destinatário final, tampouco se enquadra enquadrando como consumidor.”

Pois bem. Insta salientar que a não inversão do ônus da prova, embora não transfira para a empresa ora apelada a obrigação de provar que a parte contrária é devedora do valor demonstrado nos autos, também não a exime do dever de produzir provas que sustentem suas alegações.

Em um processo, a responsabilidade pela produção de provas é compartilhada, e a empresa deveria, portanto, apresentar evidências robustas que corroborem sua tese.

Assim, ainda que o ônus da prova não tenha sido invertido, a empresa requerida apelada não pode se furtar de demonstrar, por meio de provas claras e convincentes, a veracidade de suas reivindicações contra o ora apelante.

Outrossim, o entendimento do c. STJ é no sentido de que
“[...] Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II)”
(Acórdão 1801044, 07284186320228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024).

Não é outra a norma estampada no art. 373 do CPC, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
,

o autor apelante locou da requerida apelada um veículo para trabalhar como motorista de aplicativo de transporte particular de passageiros (Uber), restando pactuado que a quilometragem era controlada, ou seja, o locatário podia percorrer 143km por dia ou 1.001km por semana, sendo que, ultrapassados esses limites, seria cobrado pela requerida apelada R$0,50 (cinquenta centavos) por quilômetro excedente. Além disso, era previsto em contrato uma taxa de aluguel de 12%.

O autor apelante em Id. 231870655 colacionou extrato do SERASA em que constam duas negativações realizadas pela requerida apelada. A primeira é decorrente do Contrato n°. ACCUA31863, no valor atualizado de R$4.671,11 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos). A segunda, é decorrente do Contrato no+ ACCUA31678, no valor atualizado de R$10,43 (dez reais e quarenta e três centavos)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a divergência havida entre as partes referente ao Contrato no. ACCUA31863
[1]
, que gerou uma fatura de R$4.166,87 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), foi discriminada da seguinte maneira no Id. 231870727 destes autos:

Chama atenção no mencionado contrato o valor cobrado a título de quilometragem excedente, tornando-se incomum quando comparado ao campo “utilização”, constando neste que o autor apelante utilizou o veículo por 1 dia, 9 horas e 52 minutos, com saída da locadora em 01/03/2021, às 07:26 e retorno em 02/03/2021, às 17:18.

Usando matemática simples, para percorrer 6.774km em 1 dia, 9 horas e 52 minutos, o autor apelante teria que ter percorrido, ininterruptamente, aproximadamente 200km por hora, o que é incompatível com a atividade de motorista de aplicativo, de modo que torna-se impossível a distância percorrida na realização da atividade em comento, visto que são normalmente empregados veículos de passeio, sendo dubitável tão intensa utilização.

Assim, entendo que competia à requerida apelada demonstrar que, contra todos os indícios, probabilidades e regras de experiência, o locatário efetivamente percorreu com o veículo a quilometragem apontada.

De tal ônus probatório não se desincumbiu, abstendo-se de trazer aos autos ou requerer a produção de qualquer elemento informativo. E não cuidava-se de “prova diabólica”, pois a requerida apelada poderia ter lançado mão de diversas fontes de prova, como as locações e revisões do veículo anteriores e posteriores ao contrato celebrado com o réu, bem como a requisição de informações à empresa de transporte individual de passageiros (Uber) e mesmo, a prova pericial de engenharia automobilística.

Ademais, importa mencionar que nos outros contratos acostados aos autos o autor apelante não ultrapassou o limite de quilometragem previsto em contrato, conforme se vê nos Id’s 231870693 (percorreu 429 km em 2 dias, 23 horas e 15 minutos) e 231870695 – Pág. 02 (percorreu 1.001km em 7 dias).

Mister se faz mencionar ainda que, há no contrato em apreço (ACCUA31863) clara contradição de datas, no que diz respeito ao
“RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO”
acostado em Id. 231870695 (Pág. 09), vejamos:

Nota-se que neste documento consta que o veículo saiu da locadora em 25/09/2020 às 14:46, e retornou em 02/03/2021 às 17:18, ou seja, nesse cenário, o autor apelante utilizou o veículo por 158 dias e 2 horas. Consta ainda que ele percorreu os mesmos 6.774km, dessa vez em espaço de tempo compatível com a atividade desenvolvida.

Utilizando novamente de matemática simples, vislumbro que nesse contexto o autor apelante percorreu aproximadamente 43km por dia, nem sequer se aproximando de exceder o limite de 143km diários previstos em contrato.

Tal informação difere do mencionado acima, que consta no campo “utilização” que o autor apelante retirou o veículo da locadora em 01/03/2021, às 07:26 e retornou em 02/03/2021, às 17:18, utilizando-se do veículo por 1 dia 9 horas e 52 minutos.

Em suma, diante da inércia probatória da requerida apelada e da impropriedade dos argumentos que ora são reiterados, há de ser reformada a decisão que reputou legítima a cobrança de quilômetros excedentes.

Dessa forma, retirando a cobrança por quilômetros excedentes, tem-se como devido pelo autor apelante o montante de R$851,37 (oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), de modo que entraram no cálculo todos os demonstrativos de valores referente ao Contrato no. ACCUA31863, conforme Id. 231870727 destes autos.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COBRANÇA A TÍTULO DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM RODADA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ/LOCATÁRIA DO FATO NO QUAL SE FUNDA A COBRANÇA – DÍVIDA INEXISTENTE – RECONHECIMENTO
- REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MONTANTE, CONTUDO, INFERIOR AO CONSIDERADO EM SENTENÇA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DOS AUTORES – CABIMENTO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.”
(TJ-SP - AC: 10367918120198260002 SP 1036791-81.2019.8.26.0002, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 15/09/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2022) (Negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

Contrato de locação de bem móvel. Veículo automotor. Cobrança por quilometragem excedente.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: autora locatária que nega a utilização dos veículos locados em quilometragem excedente à combinada contratualmente.
Prova documental constante dos autos insuficiente para justificar a cobrança. Ré locadora que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade da cobrança questionada que era de rigor.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10185922720218260071 SP 1018592-27.2021.8.26.0071, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 24/05/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022) (Negritei)

Quanto ao Contrato no. ACCUA31678, entendo que a negativação também é indevida.

Isso porque o contrato de locação entabulado entre as partes foi firmado na modalidade denominada
“ZARP”
, na qual a forma de pagamento era por retenção semanal do saldo do aplicativo UBER.

A parte requerida apelada alega que foi realizado pagamento parcial no importe de R$390,69 (trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), enquanto o valor total do débito foi de R$399,76 (trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), restando ainda R$9,07 (nove reais e sete centavos) a serem pagos.

Por sua vez, o autor apelante, em Id. 231870701, acostou comprovante de pagamento que demonstra o pagamento total do débito, não havendo o que se falar em valor remanescente, sendo a negativação sobre esse valor, também, indevida.

Saliento por fim que, apesar de requerer repetição do indébito no valor de R$3.229,88 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), em sua peça recursal, o autor apelante não fundamentou tal pleito, não se desincumbindo do seu ônus probatório de que faz
jus
a devolução dobrada. Da mesma forma, quanto ao dano moral, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos não há que se falar em indenização por danos morais

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados em folha de pagamento constituem exercício regular de direito.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.
”
(N.U 1024359-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Por fim, considerando que dos três pedidos o autor foi vencedor em apenas um (reconhecimento do excesso da cobrança), há inequívoca sucumbência recíproca, de modo que as custas processuais e honorários devem ser partilhados na proporção de 70% (setenta por cento) sob responsabilidade do autor apelante, e 30% (trinta por cento) para a parte requerida apelada, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, mantendo-se
in totum
o percentual dos honorários (15%) que incidirá sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, a fim de que seja declarada a inexistência do débito apenas no que tange a quilometragem excedente, visto que a
locadora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
"ex vi"
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, assim, de rigor a exclusão do valor excedente de R$3.315,50 (três mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos), bem como redistribuo o ônus sucumbencial, na forma acima assinalada.

É como voto.

[1
]

N° CUAF002173 Fechado ACCUA-31863

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024